Tribunal: TJDFT
Processo: 0751464-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751464-55.2020.8.07.0000 RECORRENTES: SAMAMBAIA AUTO CENTRO LTDA - ME, LUIZMAR DAMANT e SIMONE MARTINS DAMANTI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES CITADO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA PELO BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DISPONÍVEL. VERBA SALARIAL. REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL. DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro pode ser feita pelo sistema BacenJud, cabendo ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Tanto que cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão (exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis). 3. A Contadoria Judicial é órgão de auxílio judicial e não das partes e que, cabe ao magistrado, analisando a situação concreta, determinar a necessidade ou não de remessa dos autos àquele órgão. 4. Sem que haja fundadas razões para descreditar os cálculos apresentados pela exequente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, apenas em face de impugnação genérica, se mostra descabida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que seria imprescindível a expedição de ofício ao banco, ora recorrido, para o esclarecimento sobre os valores e a natureza da conta bancária bloqueada, por ser possível que tenha ocorrido a penhora de bens legalmente impenhoráveis. Articulam que, em face do sigilo dos dados bancários, o esclarecimento de conta de correntista somente pode ser efetivada por ordem judicial. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 37.706 (ID 27544541). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque as recorrentes se encontram litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas exclusivamente em nome da causídica Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 37.706 (ID 27544541). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027